Tribunal: TJMT
Processo: 1014828-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014828-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE RITO COMUM – TUTELA DE URGÊNCIA
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS – APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NO ART. 2o, §7o, DA LCE 202/2004 (ALTERADA PELA LCE 654/2020), QUE REMETE À OBSERVÂNCIA LEI FEDERAL No 13.954/2019 – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO STF RECONHECENDO A INCOMPATIBILIDADE DESTA ÚLTIMA LEI COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICABILIDADE DO §8o DO ART. 7o DA LCE 202/2004 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária no 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei no 13.954/2019, que prevê a incidência da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, possibilita a aplicação do disposto no §8o do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria.

2. Hipótese em que, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, mantém-se a decisão que a indeferiu na demanda de origem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso

almejando a reforma da
decisão que, nos autos da
Ação
de Rito Comum no 1027191-96.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MT PREV – Mato Grosso Previdência
e do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência por meio da qual a agravante visava impedir a
aplicação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos seus associados a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social.

Na petição recursal, a agravante defende, em linhas gerais, que ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ACO 3396-DF não torna o pleito da ação de base juridicamente impossível, pois, apesar de possibilitar ao Estado de Mato Grosso a aplicação da legislação estadual e não o disposto no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954/2019 (alíquota prevista para as Forças Armadas), olvidou-se que há previsão legal estadual que vincula a incidência da alíquota prevista no regramento federal e que lei estadual não foi suspensa.

Assevera, neste contexto, que
“O que o Ministro Alexandre de Moraes na referida decisão estabeleceu foi a possibilidade do agravado não aplicar a lei federal e aplicar, portanto a lei estadual”
, sem fazer
“menção alguma à lei complementar estadual n. 202/2004 com as modificações da lei complementar n. 654/2020, logo, a conclusão a que se chega é que está em vigor o quanto restou determinado no § 7o do Art. 2o da Lei Complementar estadual n. 202/2004 (com a redação dada pela lei complementar n. 654/2020)”
.

Assegura, outrossim, que
“está em pleno vigor o texto do § 7o do art. 2o da Lei Complementar estadual n. 202/2004 que expressamente estabelece que a contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, sendo portanto ilegal e inconstitucional a cobrança da alíquota de 14% na forma já levada a efeito pelo Estado de Mato Grosso”
.

Salienta, também, que apesar de o magistrado ter defendido na decisão recorrida que o valor da contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, não foi discutida a competência do agravado para legislar na ação de origem, mas sim a
violação de princípios constitucionais em razão da instituição de alíquotas confiscatórias para o cálculo da contribuição previdenciária
dos servidores públicos, a
ausência de uma fiel avaliação atuarial e a vedação ao retrocesso.

Ressalta, ainda, que
“na Ação Ordinária Civil 3.396, o Agravado agiu de má-fé na Suprema Corte,
omitindo a existência da lei complementar estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020
, que trata da matéria e que adere à lei federal Lei Federal no 13.954 no que tange à cobrança das contribuições previdenciárias dos militares estaduais (...)”.

Aduz que
“A instituição da alíquota no percentual de 14% aos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso é à toda evidência, percentual a que foi dada a natureza indiscutível de confisco, o que é proibido, vez que violou não apenas a sua natureza retributiva, mas também, passou a retirar da remuneração destes agentes públicos valores para equilibrar as receitas dos cofres públicos no intuito de que seja utilizada para arcar com outras despesas”
.

Na sequência, discorre sobre a vedação da instituição de tributo com caráter de confisco, a ausência de justificativa plausível para a majoração da contribuição social dos servidores públicos e a vedação ao retrocesso.

Por fim, após defender a presença dos requisitos para a agregação
de efeito ativo ao recurso, postula o seu provimento
“
para que os Agravados se abstenham de cobrar a contribuição previdenciária no percentual de 14% dos servidores públicos policiais militares representados pela Agravante, impedindo, destarte, que haja a majoração da alíquota previdenciária na forma pretendida pelos Agravados, até julgamento de mérito da presente ação (...)”.
(Id 50366986).

A antecipação da tutela recursal foi deferida
“
a fim de que não seja aplicado aos associados da agravante a alíquota de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar no 654/2019, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou a
superveniência de fato novo juridicamente relevante”
. (Id 50832975)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a impossibilidade jurídica do pedido de antecipação de tutela em virtude das vedações constantes do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, bem como a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão de tal medida, requerendo, ao final, a manutenção da decisão recorrida (Id 56612559).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer, pela ausência de hipótese de intervenção ministerial nos autos (Id 60094990).

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento, como relatado, volta-se contra a decisão que
indeferiu a tutela de urgência requerida pela
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
com vistas a impedir a
aplicação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos seus associados a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social.

Para tanto, sustenta o agravante, em linhas gerais, que, estando em
vigor o §7o do art. 2o da Lei Complementar estadual n. 202/2004, com as alterações trazidas pela Lei Complementar estadual no 654/2020, o qual expressamente estabelece que a contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954/2019, mostra-se ilegal e inconstitucional a aplicação da alíquota no percentual de 14% à referida categoria, devendo ser concedida a tutela de urgência para que seja mantida a alíquota previdenciária de 9,5%
.

Após analisar os autos, contudo, tenho que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Ocorre que apesar de equivocado o agravado quanto à incidência das vedações contidas no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 e no art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009 ao caso concreto, pois a tutela de urgência pleiteada não esgota o objeto da lide e este, por sua vez, não visa à
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, mas à manutenção de situação já consolidada, assiste-lhe razão quando afirma que
n
ão estão presentes os
requisitos necessários à concessão da referida medida, quais sejam, plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Com efeito,
malgrado concedido efeito ativo no limiar do presente agravo de instrumento, no seu curso o Supremo Tribunal Federal, julgando o mérito da
ACO 3396/MT, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso objetivando, em
ultima ratio
, a não aplicação da alíquota de contribuição prevista para as Forças Armadas aos militares estaduais sem sofrer qualquer sanção,
reconheceu a procedência da tese de que a União, ao promulgar a Lei federal no 13.954/2019, que previu a referida medida, extrapolou a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo o referido diploma legal, por tal motivo,
incompatível
com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1o e 142, §3o, X, nos seguintes termos:

“Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (...).

Com efeito, nos termos do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Por outro lado, o legislador constituinte delegou aos Estados a competência legislativa para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos no artigo 142, § 3o, X, da Constituição em relação aos militares que lhes preste serviço. É o que se depreende da leitura do art. 42, §1o, abaixo destacado:

“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)

§ 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

O artigo 142, § 3o, X, por sua vez, dispõe que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

De fato, a concepção de normas de caráter geral relaciona-se ao estabelecimento de diretrizes e de princípios fundamentais regentes de determinada matéria, sem ser possível ao legislador federal lançar mão de disciplina relativa a peculiaridades ou especificidades locais, descendo indevidamente a minúcias normativas mais condizentes com a atividade do legislador estadual ou municipal. A compreensão da terminologia “diretrizes e princípios fundamentais” não pode ser ampliada a ponto de tolher a capacidade de produção normativa conferida pela Constituição aos demais entes federativos, sob pena de se vulnerar o pacto federativo
.

Nesse sentido, é necessário considerar, tal como oportunamente destacado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, que “problema sério, na questão da competência concorrente, é a demarcação do âmbito normativo das chamadas ́normas gerais ́. E, nesse ponto, como assinalou o Ministro NELSON JOBIM, essa competência federal do art. 22, inciso XXI, para legislar sobre ́normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares ́, há que ser interpretada restritivamente, dentro de princípios básicos da organização federativa: ela só se justifica em termos da imbricação dos prismas gerais da estruturação das polícias militares com o seu papel de ́forças auxiliares e reserva do Exército ́ (Const., art. 144, § 6o)” (ADI 1.540, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 16/11/2001).

Como já asseverado, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.

Desse modo, se é certo que a União detém competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal, não é menos exato, que permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados
.

No presente caso, o Autor sustenta que a “Lei n° 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de ‘inatividades e pensões’, bem como a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição”.

Assiste razão ao Estado, constata-se do corpo da Lei 13.954/2019 a presença de regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais
.

Esta CORTE, quando do julgamento da ADI 4.912, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 24/5/2016, teve a oportunidade de se manifestar sobre a divisão de competências em matéria previdenciária. Referida Ação Direta foi ajuizada pela Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil – AMEBRASIL e pela Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares – ANASPRA, na qual se buscava a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 8o, 9o e 10o da Lei Complementar 125/2012, do Estado de Minas Gerais, que instituiu a contribuição previdenciária aos Militares Estaduais ativos e inativos nos moldes dos servidores públicos civis, conteúdo normativo, portanto, semelhante ao questionado na presente Ação Cível Originária. Naquela oportunidade, esta CORTE entendeu que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”.

(...)

Registre-se, por oportuno, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.

Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de “normas gerais”, em prejuízo da autonomia dos entes federativos
.

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual,
em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
”
. Grifei.

Com isso, considerando que o §7o do art. 2o da LCE no 202/2004, com as alterações trazidas pela LCE no 654/2020, estabelece que “
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas
observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019
”
e que esta última lei foi tida como incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal, resta inviável, ao menos nesta senda, a sua aplicação irrestrita ao caso dos autos, não havendo que se falar, consequentemente, em probabilidade do direito invocado na origem com vistas à concessão da tutela de urgência pretendida na origem.

Nessa hipótese, tem-se como aplicável o comando do §8o do referido dispositivo legal, que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 2o. (...)

§8o
A

perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
. Grifei.

Ocorre que, em consequência do novel fundamento da Suprema Corte, penso que não é possível prevalecer, por ora, a tese defendida por ocasião da atribuição de efeito ativo ao presente recurso, no sentido de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais, pois, além de a Lei Complementar estadual no 202/2004 dispor
“sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso”
(vide ementa da lei), o §8o do seu art. 2o, supratranscrito, prevê a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema.

Tal entendimento, outrossim, não é desmerecido pelo fato de o Ministro Relator da ACO no 3396/MT, em sede de embargos declaratórios, ter afirmado que
“(...) o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7o do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual 202 /2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado (...)”
.

E isso porque, além de os referidos embargos de declaração terem sido desprovidos, neles e também na decisão embargada o colegiado reconheceu que
“A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
, possibilitando, em detrimento deste diploma legal, a aplicação da lei estadual
.

Ademais, nos segundos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, exatamente para obter esclarecimento quanto ao referido trecho, o Ministro Relator, em que pese afirmar que a matéria não foi objeto da ACO 3396/MT, concluiu que
“
a assertiva de que a União não pode impor aos Estados um limite na alíquota previdenciária aplicável aos seus militares, sob pena de extravasar sua competência legislativa, conduz à viabilidade de que a regulamentação seja dada por legislação estadual
, cujo controle de constitucionalidade não poderá ser feito nessa ação cível originária, pelas razões já expostas”.
Grifei.

Por todo o exposto, tenho como não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito invocado pela agravada (
fumus boni iuris
) a fim de ser concedida a tutela de urgência almejada.

De igual modo, malgrado os transtornos financeiros decorrentes do recebimento de subsídios e proventos a menor em razão da cobrança de alíquota previdenciária em maior percentual, e melhor examinando a questão, penso que não há falar-se em efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, em sendo a agravante vitoriosa na origem, caberá ao ente estatal a restituição dos valores eventualmente descontados a maior de seus associados.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na origem e revogando o efeito ativo então deferido no presente agravamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021